Tribunal: TJDFT
Processo: 0732133-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Roubo. Desclassificação para furto. Provas. Violência. Regime. Estabelecimento prisional compatível.
1 – Empregada violência para subtrair a mochila da vítima - dois agentes seguraram a vítima enquanto o outro subtraía sua mochila -, o crime é de roubo e não de furto.
2 – Estipulado na sentença regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
3 – Apelação provida em parte.